Tribunal: TJMT
Processo: 1024232-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024232-81.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Joarez Cardoso de Moraes Filho, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0005901-95.2016.8.11.0004, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, manejada pelo Agravante.
O Recorrente sustenta, em síntese, que o crédito tributário perseguido pelo Agravado está prescrito, de sorte que requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do Recurso.
É o que merece registro. Decido.
Consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), a tutela recursal será deferida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma legal.
Na espécie, embora o Agravante tenha postulado, no seu pedido final, a antecipação da tutela recursal, ele não apontou, nas razões do Recurso, a probabilidade do provimento da insurgência, tampouco demonstrou a ocorrência de risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), que justificasse o deferimento da medida de urgência.
Veja-se que, acerca da antecipação da tutela recursal, limitou-se o Agravante a mencionar essa medida, tão somente, no seu pedido, assim expresso:
Diante do exposto, requer o conhecimento do presente recurso, com seu recebimento, e seja recebido no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.018, inciso I, do NCPC/2015, seja o agravado intimado no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do NCPC/2015 e no mérito para julgamento procedente do pedido para reforma definitiva da decisão de piso, ora objeto de recurso. (id. 66803480).
Nesse contexto, à mingua de fundamentação, acerca da tutela de urgência, e não tendo sido observada a dialeticidade dessa pretensão, NÃO CONCEDO o almejado efeito ativo, e determino o regular processamento do presente Agravo.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.